Tribunal: TJDFT
Processo: 0752038-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752038-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: VINICIUS OLIVEIRA NOVAIS D E C I S Ã O ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão do juízo da instância prima que condicionou a continuidade do cumprimento de sentença, ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0750164-58.2020.8.07.0000, o qual foi interposto anteriormente pelo agravado VINICIUS OLIVEIRA NOVAIS contra decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante pede antecipação de tutela recursal para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença originário. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Estão presentes à espécie os requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência. A probabilidade do direito está configurada considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento no 0750164-58.2020.8.07.0000. Assim, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Forte nessas considerações, defiro o pedido de tutela recursal de urgência para autorizar o processamento do cumprimento de sentença, sem a necessidade de aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0750164-58.2020.8.07.0000. Por conseguinte, deve o juízo originário analisar eventuais pedidos pendentes da parte credora. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. P. Brasília, 11 de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora